Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR UM DOS ADQUIRENTES QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO IMÓVEL. COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO QUE NÃO SE REFLETE NA PROPRIEDADE. DOMÍNIO QUE RESULTA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DO EMBARGANTE E DE SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. IMPENHORABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS DESSA NATUREZA.
I. A composição financeira estipulada na compra e venda para o financiamento imobiliário é irrelevante para a atribuição dominial que resulta, apenas e tão somente, do fólio real, nos termos dos artigos 1.245 e 1.247 do Código Civil, e 172, 215 e 216 da Lei 6.015/1973.
II. Na execução intentada contra um dos adquirentes do imóvel alienado fiduciariamente ao agente financeiro, em princípio é possível a penhora dos respectivos direitos aquisitivos, na esteira dos artigos 1.368-B, caput, do Código Civil, e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
III. O fato de a penhora ter recaído sobre “direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia” não afasta a aplicação da Lei 8.009/1990, ou seja, não priva o devedor fiduciante da proteção ao bem de família, tendo em vista que, nesse tipo de garantia real, a transmissão da propriedade se dá com o único intuito de assegurar o pagamento da dívida, consoante o disposto no artigo 22 da Lei 9.514/1997.
IV. Se a transferência dominial representa apenas o mecanismo pelo qual a garantia é instituída, tanto que a propriedade do credor fiduciário é resolúvel, tem-se que, na hipótese em que o imóvel é destinado à residência do devedor fiduciante e de sua família, para todos os efeitos constitui bem de família insuscetível de penhora, segundo a inteligência do artigo 1o da Lei 8.009/1990.
V. Destinando-se o imóvel à moradia de coproprietário alheio à execução, a sua penhora e alienação, ainda que limitada à quota ideal do executado, acabaria por violar a própria essência do bem de família, instituto calcado na dignidade humana e no direito à moradia consagrados nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal.
VI. Não se pode admitir a penhora de bem de família de terceiro para a satisfação da dívida de um dos condôminos, salvo quando o imóvel puder ser desmembrado.
VII. A aplicação do artigo 843 do Código de Processo Civil não pode ser sobrepor à garantia da impenhorabilidade do bem de família, de maneira a autorizar a penhora de imóvel do qual o executado é apenas condômino, com a preservação no preço da alienação, da parte ideal do coproprietário, salvo quando se revelar viável o seu desmembramento.
VIII. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, considera-se bem de família, insuscetível de penhora, o imóvel destinado à moradia do devedor e de sua família, independentemente da demonstração de que ele não seja proprietário de nenhum outro bem dessa natureza.
IX. Apelação conhecida e provida.